Tribunal: TCU
Processo: 026.981/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que, com relação ao embargante, fixou prazo para recolhimento de débitos, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na implantação da Via Expressa Portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a embargos de declaração em tomada de contas especial decorrente de conversão de processo de representação relativa à execução das obras da via expressa portuária do município de Itajaí/SC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo município de Itajaí/SC para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.